Tribunal: TJDFT
Processo: 0755344-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIOS E MARCA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. A Recorrente alega ocultação patrimonial, ausência de entrega de declarações fiscais, inexistência de movimentação bancária e confusão patrimonial entre empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu o incidente por ausência de demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, destacando que a mera inexistência de bens penhoráveis e a alegação genérica de grupo econômico não atendem às exigências do art. 50 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão dos sócios e de outra sociedade empresária no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. A medida possui caráter excepcional e não pode se fundamentar em presunções ou alegações genéricas.
6. As tentativas frustradas de constrição patrimonial, isoladamente, não indicam desvio de finalidade nem ausência de separação patrimonial. A inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
7. A coincidência de sócios, a utilização da mesma marca e a identidade de objeto social entre empresas não configuram confusão patrimonial. O § 4o do art. 50 do Código Civil afasta expressamente a desconsideração baseada unicamente na existência de grupo econômico, quando não demonstrado o abuso da personalidade.
8. Os documentos apresentados pela Recorrente (cadastros empresariais, ficha cadastral, QSA e publicações em redes sociais) não revelam transferência irregular de ativos, pagamento de dívidas entre empresas, confusão de contas, gestão unitária de caixa ou qualquer ato que indique desvio de finalidade ou ausência de separação patrimonial.
9. A alegação de que receitas da unidade executada estariam sendo recebidas por terceira empresa não foi acompanhada de prova mínima, como boletos, extratos bancários, notas fiscais ou documentos contábeis. Assim, não há elementos concretos que indiquem confusão patrimonial.
10. A desconsideração demanda prova cabal de abuso da personalidade, sendo insuficientes a mera inexistência de bens, o inadimplemento e a revelia dos sócios. A jurisprudência é firme em negar a medida quando ausentes elementos concretos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes a inexistência de bens penhoráveis, a coincidência de sócios e o uso comum de marca comercial. A existência de grupo econômico, desacompanhada de demonstração de abuso de personalidade, não autoriza a desconsideração, conforme § 4o do art. 50 do Código Civil.”

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:
Art. 50 do Código Civil.
Art. 239, § 1o, do CPC.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 1769009, 0726864-62.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2053605, 0715035-16.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2006182, 0708965-80.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível.